Tribunal: STF
Processo: HC 51102
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-01
Data de publicação: 1973-06-01

Ementa:
Habeas Corpus. Se a coação é de Juiz de Direito, a competência é do Tribunal de Justiça, refugindo, consequentemente, a do Supremo Tribunal Federal para conhecer, originariamente, do writ (Constituição, art. 119, I, h). 
II. Pedido não conhecido, remessa dos autos ao Tribunal competente.